Tribunal: TJDFT
Processo: 0742512-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos etc. Considerando a intervenção do Ministério Público no trânsito da ação subjacente, da qual emergira o vertente incidente, colha-se, portanto, o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator